Tribunal: STF
Processo: ARE 1328349
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Banco do Brasil S/A com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MOVIDA CONTRA UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. COMPETÊNCIA. Movida a execução contra o Banco do Brasil, sem a presença na demanda de agente público que detenha condição de ente federal a deslocar a competência para a justiça federal, o processamento se dará perante a justiça estadual. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (fl. 47, vol. 10). 
    Os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A foram rejeitados (fls. 87-88, vol. 10, e fls. 1-6, vol. 11).
    2. No recurso extraordinário, Banco do Brasil S/A alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.
    Salienta que “a questão é caso de competência absoluta da Justiça Federal em conduzir as liquidações/cumprimentos individuais de decisões havidas no âmbito da própria Justiça Federal, independente da União figurar ou não nessas demandas individuais vinculadas àquela demanda coletiva” (fl. 69, vol. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 28-36, vol. 12).
    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, Banco do Brasil S/A sustenta que “trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrido em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal” (fl. 35, vol. 13).
    Assevera que “a questão não se trata de simples reexame de prova isto sim, de aplicação equivocada de dispositivo constitucional” (fl. 36, vol. 13).
    Ressalta “demonstrada está a afronta ao dispositivo constitucional (art. 109, I, CF), sendo que a fundamentação trazida nas razões recursais permite a exata compreensão da violação apontada, não havendo que se falar no óbice previsto na Súmula 284 do STF a inviabilizar o seguimento do recurso interposto” (fls. 38-39, vol. 13).
    Pede seja “o presente agravo em recurso extraordinário recebido e processado para que, em não reformada a digna decisão em juízo de retratação, suba imediatamente ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal para que lhe dê o devido provimento e, achando-se os autos em condições, conheçam e passem ao julgamento do Recurso Extraordinário, para anular a decisão recorrida, ou, no mérito, reformar o Acórdão, no que couber” (fl. 39, vol. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:
    “O art. 109, I, da CF estabelece que compete a Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Logo, a competência da justiça federal é ratione personae. 
    Tendo sido esta execução provisória oposta apenas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente para o processamento e julgamento do feito a justiça comum estadual” (fl. 49, vol. 10).
    7. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar “ se tratar de Ação Civil Pública onde foi reconhecida a responsabilidade solidária da União, BACEN e Banco do Brasil, de modo a atrair a competência da Justiça Federal no caso, onde inclusive tramitam a maioria absoluta dos cumprimentos de sentença dela decorrentes” (fl. 65, vol. 11), deixando de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXVI, LIV E LV, E 100, §§ 2º, 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SUMÚLA 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à aplicação das Súmulas 283 e 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.080.700-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.483-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma Turma, DJe 23.9.2015).
    Mesmo sendo possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 
    8. Este Supremo Tribunal assentou competir à Justiça federal examinar se, em determinada causa, há ou não, interesse da União, não sendo a simples alegação de interesse da União suficiente para deslocar a competência para a Justiça federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 607.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA ENTRE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 686.255-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MÁ INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA DE NORMAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II - O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a mera alegação de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento da causa para a esfera de competência da Justiça Federal. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (AI n. 803.694-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.2.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SOMENTE TÊM FORO NA JUSTIÇA FEDERAL, QUANDO A UNIÃO INTERVÉM COMO ASSISTENTE OU OPOENTE. SÚMULA N. 517 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 603.290-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.3.2011).
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Recurso extraordinário com Agravo n. 1.287.439/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.10.2020; Recurso extraordinário com Agravo n. 1.252.881/RS, de minha relatoria, DJe 10.6.2020; e Recurso extraordinário com Agravo n. 1.235.542/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.10.2019.
    Na espécie vertente, não há a necessidade de manifestação sobre o interesse da União, pois a relação processual foi formada entre sociedade de economia mista e particular e o objeto do processo refere-se a interesse privado de natureza civil e comercial.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora